Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 RECORRENTES: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o recurso especial interposto já foi apreciado pelo STJ, que negou-lhe provimento (ID 40583964), e diante da manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, pendendo de análise o apelo extremo manejado, remetam-se os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determinação de ID 66566289. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014